Tribunal: CARF
Processo: 10880.903246/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903246/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.527 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
EXPERIAN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903246/2009-77
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 01307.13760.221204.1.3.02-1100, em 22.02.2004, e-fls. 02-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 58.173,88 do ano-calendário de 2002, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 233.141,25
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 01307.13760.221204.1.3.02-1100 39124.64213.200905.1.3.02-4816
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da Instrução Normativa RFB no 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no
06-47.359, de 05.06.2014, e-fls. 150-155:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS E
RETENÇÕES.
Reforma-se a decisão que não homologou a compensação, com crédito de saldo
negativo de IRPJ, por motivo de diferença entre os valores da Per/Dcomp e da DIPJ,
quando restam confirmados retenções de IRRF e pagamentos de estimativas, devendo
a cobrança ser mantida quanto aos saldos devedores.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reformar o despacho decisório da DRF/São Paulo,
para homologar totalmente as compensações da Per/Dcomp n°
01307.13760.221204.1.3.02-1100, e homologar parcialmente as compensações da
Per/Dcomp n° 39124.64213.200905.1.3.02-4816, restando saldo devedor de R$
31.526,13 para o débito de estimativa de IRPJ do período 01/2005 e R$ 1.300,71 para
o débito de estimativa de CSLL do período 01/2005.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.06.20154, e-fl. 164, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 17.07.2015, e-fls. 167-171, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DO DIREITO
Considerando-se que a finalidade última do processo administrativo é a busca
pela verdade material/real, assim como o direito infestável assegurado ao contribuinte
de compensação, razão alguma assiste à DRT quando homologou parcialmente as
compensações da PER/DCOMP n° 01307.13760.221204.1.3.02-1100, haja vista que a
recorrente demonstrou toda a composição do saldo negativo de IRPJ, colacionado
provas irrefutáveis.
Assim, não assiste razão ao senhor relator quando não aceitou a compensação
feita por esta contribuinte por mera ausência de informações nas fichas 12-A e 43 da
DIPJ/2003d, vez que a fiscalização tinha condições de confirmar os valores por meio
do Livro Razão anexado aos autos (docs. 42 a 45).
No processo administrativo o que deve prevalecer é a verdade material,
finalidade para a qual existe este procedimento.
Na
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
restou
fartamente
demonstrado que a omissão no preenchimento de informações prestadas ao FISCO
não poderiam impedir o contribuinte de usufruir seu direito de compensação, uma vez
que é possível demonstrar a apuração do saldo negativo do IRPJ por outros meios. No
caso em concreto, os documentos 42 a 45, referentes ao Livro Razão, demonstraram
de maneira irrefutável o saldo negativo apurado. [...]
No que se refere às retenções de prestação de serviço, restou demonstrado por
meio de conciliação contábil, que o valor da receita total representou diferença menor
em relação à registrada nas PER/DCOMP (doc. 56).
Importa considerar que o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2003,
decorreu de:
a) Antecipações mensais de IRPJ devido em razão das receitas reconhecidas no
período de apuração (antecipações em DARF);
b) Compensação de saldo negativo de 2001 (créditos de IRPJ de períodos de
apuração anteriores); e
c) Retenções de IRRF.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
Restando cabalmente demonstrada a procedência dos créditos utilizados pela
recorrente em seus PER/DCOMP, assim como a composição exata dos valores,
cumpre à Administração homologar totalmente as compensações da PER/DCOMP n°
01307.13760.221204.1.3.02-1100, além de observar a norma prevista no art. 151, III
do CTN no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da
interposição deste recurso voluntário.
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão atacada haja
vista todo o conjunto probatório anexado à Manifestação de Inconformidade e acima
reiterado, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/CTA/PR no 06-47.359, de 05.06.2014, e-fls.
150-155:
4. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
números 01307.13760.221204.1.3.02-1100 e 39124.64213.200905.1.3.02-4816
em que foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002,
no valor originário de R$ 233.141,25, e débitos nele declarados.
5. Pelo despacho proferido pela DRF/São Paulo, à fl. 17, as compensações não
foram homologadas, sob a justificativa de que o Valor original do saldo negativo
Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 233.141,25) não
coincide com o valor do crédito na DIPJ (R$ 0,00).
6. O exame da causa indica que o despacho merece reforma.
7. O contribuinte apurou o IRPJ na DIPJ/2003 nos seguintes termos:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

IRPJ (15%) ...............................................R$ 0,00
(-) imposto retido na fonte ........................R$ 0,00
(-) imposto pago por estimativa ................R$ 0,00
(=) IRPJ a pagar ........................................R$ 0,00 8.
Na impugnação, o contribuinte alega que a apuração deveria ser:
IRPJ (15%) ...............................................R$ 0,00
(-) imposto retido na fonte ........................R$ 86.020,46
(-) estimativas pagas ..................................R$ 114.920,31
(-) estimativas compensadas .....................R$ 32.200,78
(=) IRPJ a pagar ........................................ - R$ 233.141,55 [...]
9. Quanto às estimativas, têm-se os seguintes valores informados em
DIPJ/DCTF, bem como pagamentos [...]
10. As DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, cujo relatório juntei às fls.
127/143, indicam que houve retenções sobre prestação de serviços (código 1708) no
valor de R$ 53.075,39, correspondentes a receitas de R$ 3.538.363,33, e de aplicações
financeiras (códigos 3426 e 6800) no valor de R$ 71.587,11, correspondentes a
rendimentos de R$ 357.939,78. As retenções de origem financeira podem ser
reconhecidas já que foram oferecidos à tributação rendimentos em valor compatível
(R$ 432.022,74, conforme linha 24 da ficha 06A da DIPJ/2003, à fl. 95). Quanto às
retenções de prestação de serviço, como foram tributados R$ 2.529.502,75 (linha 8
ficha 06A à fl. 95), reconheço somente o valor proporcional àquelas receitas, o que
totaliza R$ 37.942,50. Ainda assim, entendo que houve retenções passíveis de serem
utilizadas na apuração do IRPJ no valor de R$ 91.017,89.
11. Os pagamentos de estimativas restam confirmados por registros do banco de
dados de pagamentos, conforme impressão de tela de fls. 144/145.
12. As estimativas no valor de R$ 32.200,78, que a impugnante alega terem sido
compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2001, não podem ser
aceitas.
Isso porque, conforme ficha 12A da DIPJ/2002, cuja cópia anexei à fl. 146, não
foi apurado saldo negativo de IRPJ.
13. Sendo assim, entendo que o IRPJ do ano calendário 2002 deve ser apurado
da seguinte forma:
IRPJ (15%) ...............................................R$ 0,00
(-) imposto retido na fonte ........................R$ 91.017,89
(-) estimativas pagas ..................................R$ 114.920,31
(=) IRPJ a pagar ........................................ - R$ 205.938,20 14.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

Feitos os cálculos de compensação, às fls. 147/149, verificou-se que o crédito
foi insuficiente para quitar todos os débitos. A Per/Dcomp n°
01307.13760.221204.1.3.02-1100
foi
totalmente
homologada,
e
a
de
n°
39124.64213.200905.1.3.02-4816 foi parcialmente homologada, restando saldo
devedor de R$ 31.526,13 para o débito de estimativa de IRPJ do período 01/2005 e R$
1.300,71 para o débito de estimativa de CSLL do período 01/2005.
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903246/2009-77

consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital